Tribunal: TJES
Processo: 5009376-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009376-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADSON DOMINGOS PEREIRA

AGRAVADO: SUHAI SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE INTERDEPENDÊNCIA CONTRATUAL. FURTO DO BEM. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão das cobranças do contrato de financiamento de motocicleta e à exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito, em razão do inadimplemento das parcelas após o furto do bem e a negativa de indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o furto do bem financiado e a negativa de indenização securitária afastam a obrigação do devedor de adimplir as parcelas do financiamento; e (ii) estabelecer se há interdependência contratual entre o contrato de financiamento e o contrato de seguro capaz de justificar a suspensão das cobranças e a exclusão da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de financiamento e o contrato de seguro constituem relações jurídicas autônomas, inexistindo, no caso concreto, vínculo societário ou funcional entre a instituição financeira e a seguradora que autorize reconhecer contratos coligados.

4. A ausência de pertencimento das rés ao mesmo grupo econômico afasta a interdependência contratual e, por conseguinte, a responsabilidade solidária prevista no regime consumerista.

5. O furto do bem financiado, assim como a eventual negativa indevida de indenização securitária, não elide a mora nem exonera o devedor da obrigação de pagar as parcelas do financiamento.

6. A expectativa de recebimento da indenização do seguro não suspende o dever de adimplemento do financiamento, por se tratar de contratos distintos e independentes.

7. A cobrança das parcelas e a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos configuram exercício regular do direito do credor diante do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de interdependência entre contrato de financiamento e contrato de seguro afasta a solidariedade entre instituição financeira e seguradora.

2. O furto do bem financiado e a negativa de indenização securitária não afastam o dever do devedor de adimplir as parcelas do financiamento.

3. A cobrança do débito e a negativação do nome do devedor, em tais hipóteses, configuram exercício regular do direito do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0023680-90.2012.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, j. 19.07.2022; TJSP, Apelação Cível nº 4018402-50.2013.8.26.0602, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2017; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.528586-9/001, 9ª Câmara Cível, j. 24.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ADSON DOMINGOS PEREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de
SUHAI SEGURADORA S.A. e BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão das cobranças relativas ao contrato de financiamento e na exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito pelo inadimplemento das parcelas do financiamento.

Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
o contrato de financiamento possui natureza acessória em relação ao contrato de seguro, havendo interdependência entre eles;
(ii)
o inadimplemento decorreu da negativa indevida da indenização securitária, causada por reiteradas falhas na emissão de documentos pelo banco agravado;
(iii)
a exclusão da restrição de crédito e a suspensão das cobranças são necessárias para garantir o acesso ao crédito e preservar sua estabilidade financeira.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos, concluo que
a irresignação recursal não merece acolhida
.

Isso porque, em que pese o esforço argumentativo do recorrente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que
o furto da motocicleta financiada
ou mesmo a
negativa de indenização securitária pela Suhai Seguradora
-
ainda que eventualmente indevida
-
não elide a parte agravante da responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento para aquisição do veículo automotor firmado com pessoa jurídica autônoma (Banco Bradesco)
.

Não se ignora que caso a seguradora e a instituição de financiamento pertençam ao mesmo grupo econômico, resta caracterizada a interdependência contratual, atraindo a responsabilidade solidária perante o consumidor, à luz da teoria da aparência e do regime de solidariedade previsto no CDC.

Ocorre que, no caso dos autos, não se vislumbra qualquer relação entre as pessoas jurídicas titulares das relações de seguro e de financiamento, afastando-se a natureza coligada dos referidos contratos, na medida em que inexiste interdependência funcional entre eles (TJES, Data: 19/Jul/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0023680-90.2012.8.08.0035, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Em casos tais, a jurisprudência pátria reconhece que “a expectativa de pagamento da indenização securitária não afasta o dever da parte em relação ao pagamento do financiamento, justamente por serem contratos distintos, tendo a autora mencionado, na inicial, que deixou de arcar com as parcelas. Assim, a instituição financeira agiu em exercício regular do direito ao efetuar a negativação” (TJSP; Apelação Cível 4018402-50.2013.8.26.0602; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2017; Data de Registro: 10/11/2017).

Assim, concluo que o furto do bem objeto de financiamento e a eventual negativa de indenização securitária, por si só, não exoneram o devedor da obrigação de pagar as parcelas do financiamento, conforme reconhece a jurisprudência pátria em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E LEGISLAÇÃO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA NOS TERMOS DO DECRETO-LEI N.º 911/69 - INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS PACTUADAS - VEÍCULO OBJETO DE ROUBO E POSTERIOR RECUPERAÇÃO ENQUANTO NA POSSE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO - FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO O DESOBRIGA DAS OBRIGAÇÕES INERENTES AO FINANCIAMENTO VENCIDAS NO PERÍODO. RECUPERAÇÃO POSTERIOR DO BEM - APREENSÃO JUDICIAL E VENDA DE INICIATIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - POSSIBILIDADE. PEDIDO PROCEDENTE. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MATNIDA. 1 -
O só fato de ter sido o devedor desapossado - provisória ou definitivamente - do veículo dado como garantia fiduciária nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69, em razão de crime patrimonial contra ele praticado (furto ou roubo) não configura circunstância capaz de elidir mora decorrente das obrigações do financiamento respectivo, tratando-se de risco ordinário, inerente à convivência social, ao qual todos estão sujeitos
. Precedentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.528586-9/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2021, publicação da súmula em 25/02/2021)

Sendo assim, à luz dos elementos de cognição disponíveis, a cobrança das parcelas do contrato pelo segundo requerido (Banco Bradesco S/A) encontra respaldo jurídico, sem prejuízo de posterior aprofundamento e elastecimento da cognição.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por ADSON DOMINGOS PEREIRA e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)